Tribunal: TJES
Processo: 5000660-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000660-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOACIR CARVALHO CALMON
AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO ARAUJO e outros (7)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000660-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOACIR CARVALHO CALMON

AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO ARAUJO, EDVALTER CALMON MACHADO, HENRIQUE MACHADO NETO, JOCAFE MACHADO ARAUJO, LUCIELLE MACHADO E SILVA PEISINO, MARCELO MACHADO E SILVA, THANYSE ARRIVABENE MACHADO, ROWENA CALMON MACHADO ARAUJO
PROCURADOR: FELOMENA CALMON MACHADO ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - MG75668-A,

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOACYR CARVALHO CALMON
contra o r. acórdão juntado ao evento 2763949, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que, na ação demarcatória movida por
ALEXANDRE MACHADO ARAÚJO
e
OUTROS
em seu desfavor e em face de
BRUNO ROZA PESSOTTI
, julgou parcialmente o mérito, rejeitando a preliminar de ilegitimidade do arrendatário, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, assim como reconheceu a validade do contrato de permuta havido entre as partes e rejeitou o pedido de usucapião da parte requerida, ora embargante, resguardando a produção posterior da prova pericial necessária ao pedido de demarcação.

A embargante aduz que o julgado padece de contradição ao constatar a necessidade de realização de prova pericial para que haja a correta e devida delimitação acerca da área que deverá ser recuada, bem como de omissão quanto à condenação dos ora embargados no ônus da sucumbência incidente sobre o quinhão que não corresponde ao que ficou descrito na petição inicial (11.400 menos 850 metros quadrados).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOACYR CARVALHO CALMON
contra o r. acórdão juntado ao evento 2763949, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que, na ação demarcatória movida por
ALEXANDRE MACHADO ARAÚJO
e
OUTROS
em seu desfavor e em face de
BRUNO ROZA PESSOTTI
, julgou parcialmente o mérito, rejeitando a preliminar de ilegitimidade do arrendatário, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, assim como reconheceu a validade do contrato de permuta havido entre as partes e rejeitou o pedido de usucapião da parte requerida, ora embargante, resguardando a produção posterior da prova pericial necessária ao pedido de demarcação.

A embargante aduz que o julgado padece de contradição ao constatar a necessidade de realização de prova pericial para que haja a correta e devida delimitação acerca da área que deverá ser recuada, bem como de omissão quanto à condenação dos ora embargados no ônus da sucumbência incidente sobre o quinhão que não corresponde ao que ficou descrito na petição inicial (11.400 menos 850 metros quadrados).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A constatação de que a pretensão demarcatória exigirá a produção prévia de prova pericial, já deferida, justamente para estabelecer os limites das duas propriedades, considerando a área contígua à lagoa pertencente aos requerentes/agravados/embargados que foi cedida à requerida/agravante/embargante, que, em igual proporção, será subtraída da propriedade desta às margens da estrada que separa ambos os imóveis, não contradiz as demais premissas do julgado, que não reconheceu a usucapião alegada em matéria de defesa justamente diante da constatada validade do contrato de permuta havido entre as partes.

Igualmente não houve omissão quanto à sucumbência, pois, embora pleiteada a condenação dos agravados “
no ônus da sucumbência incidente sobre o quinhão que NÃO CORRESPONDE ao que ficou descrito na petição inicial (ou seja: 11.400 menos 850 metros quadrados)”,
em verdade, foi consignado no voto tanto a metragem da área objeto de permuta constante da inicial, cuja validade foi reconhecida (de aproximadamente 11.400 metros quadrados), quanto a área de 850 metros quadrados que estava arrendada, constante do acordo firmado entre as partes, juntado em réplica para defesa da alegação de usucapião e respaldo da versão inicial da existência de contrato de permuta firmado entre as partes.

O julgado embargado destacou inexistir causa de pedir ou pedido embasado no citado termo de acordo, salientando que o fato de o julgador de origem ter considerado que o novo documento consolida o contrato de permuta e de tê-lo tido como válido, não implica alteração da causa de pedir ou pedido.

Veja-se que, ao contrário do que pretende a embargante, não houve diminuição da área descrita na inicial, e muito menos sucumbência imputada aos embargados, e, consequentemente, omissão a ser suprida.

Enfatiza-se que a decisão originalmente agravada, além de rejeitar preliminar de ilegitimidade do arrendatário, mantendo-o no polo passivo com a ora embargante, e rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição por esta arguida, somente reconheceu a validade do contrato de permuta havido entre as partes e rejeitou o pedido de usucapião da ora embargante, resguardando a produção posterior da prova pericial, necessária ao pedido de demarcação, justamente para estabelecer os limites das duas propriedades, considerando a área contígua à lagoa que foi cedida à ora embargante, que, em igual proporção, será subtraída da propriedade desta às margens da estrada que separa ambos os imóveis.

O julgado foi claro quanto a estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4.
A constatação de que a pretensão demarcatória exigirá a produção prévia de prova pericial, já deferida, justamente para estabelecer os limites das duas propriedades, considerando a área contígua à lagoa pertencente aos requerentes/agravados/embargados que foi cedida à requerida/agravante/embargante, que, em igual proporção, será subtraída da propriedade desta às margens da estrada que separa ambos os imóveis, não contradiz as demais premissas do julgado, que não reconheceu a usucapião alegada em matéria de defesa justamente diante da constatada validade do contrato de permuta havido entre as partes.

5.
Não houve diminuição da área descrita na inicial, e muito menos sucumbência imputada aos embargados, e, consequentemente, omissão a ser suprida.

6.
A decisão originalmente agravada, além de rejeitar preliminar de ilegitimidade do arrendatário, mantendo-o no polo passivo com a ora embargante, e rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição por esta arguida, somente reconheceu a validade do contrato de permuta havido entre as partes e rejeitou o pedido de usucapião da ora embargante, resguardando a produção posterior da prova pericial, necessária ao pedido de demarcação, justamente para estabelecer os limites das duas propriedades, considerando a área contígua à lagoa que foi cedida à ora embargante, que, em igual proporção, será subtraída da propriedade desta às margens da estrada que separa ambos os imóveis.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.